Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE DAS IMPUTAÇÕES DEMONSTRADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas coligidas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se a conduta da acusada configura hipótese de atipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pela ré (denunciação caluniosa), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
4. Age com dolo específico do tipo de denunciação caluniosa, o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à instauração de investigação policial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.